Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-09.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-09.2020.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WANDERSON CIRQUEIRA DE ARAUJO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-09.2020.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WANDERSON CIRQUEIRA DE ARAUJO ANDRADE

RELATOR(A): Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM IRDR (TEMA 04/TJPA). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE E À SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA E INUTILIDADE FRENTE AO QUADRO FÁTICO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno. A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto à justificativa para o julgamento monocrático (art. 932, V, do CPC), supressão do direito à sustentação oral, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e suposta ausência de fundamentação analítica no acórdão recorrido. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a aplicação de multa por recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC ao referendar decisão monocrática fundamentada em tese vinculante (IRDR), bem como avaliar se houve cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova técnica e se o recurso manejado atrai a incidência da sanção por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A via dos embargos de declaração tem contornos rígidos e exaustivos (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reabertura de debates sobre o mérito da causa quando o julgado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia.

4. Inexiste omissão ou violação ao princípio da colegialidade e ao direito de sustentação oral. O julgamento monocrático amparou-se na aplicação de precedente vinculante (IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 - Tema 04/TJPA). Consoante pacífica jurisprudência do STJ, a interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão fracionário, superando eventuais nulidades da decisão singular e não comportando sustentação oral.

5. Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica, porquanto operou-se a preclusão. A concessionária, intimada na origem para especificar provas, limitou-se a requerer a oitiva de preposto, silenciando sobre a prova de engenharia.

6. Ademais, a prova pericial reclamada revela-se absolutamente inócua, uma vez que a inexigibilidade do débito funda-se no lapso temporal da cobrança: o consumidor comprovou a desocupação do imóvel em 2013, enquanto o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente contra terceiros apenas em 2018/2019.

7. O acórdão apresentou fundamentação lógica e analítica, não estando o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Incidência da regra do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

8. O manejo de aclaratórios com o nítido e exclusivo propósito de forçar a rediscussão de matéria já superada desvirtua a finalidade do recurso e retarda injustificadamente o trânsito em julgado, configurando comportamento manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação de sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

10. Tese: 1. Não ofende o princípio da colegialidade nem o direito à sustentação oral a decisão monocrática de Relator fundada em precedente vinculante (IRDR), cuja cognição é devolvida à Turma via agravo interno. 2. A oposição de embargos de declaração para rediscutir teses fáticas e jurídicas já exaustivamente rechaçadas pelo órgão julgador evidencia intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369; 370; 371; 489, § 1º, IV e VI; 932, V; 937, I; 1.022; 1.023; 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STJ - AgRg no HC n. 900.313/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.

STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.444.506/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, bem como condenar a parte Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800424-09.2020.8.14.0045

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: WANDERSON CIRQUEIRA DE ARAUJO ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face do Acórdão de Id. 34262596, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, para impugnar decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação Cível mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos autos da
Ação Anulatória de Débito e Compensação por Danos Morais nº 0800424-09.2020.8.14.0045
, manejada por
WANDERSON CIRQUEIRA DE ARAUJO ANDRADE.

Em suas razões recursais de Id. 34582588
, a embargante sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto ao enfrentamento da tese de nulidade do julgamento monocrático da apelação. Argumenta que defendeu expressamente no agravo interno que a decisão singular não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do art. 932, V, do CPC, dada a existência de controvérsia fático-probatória. Reclama que o acórdão foi genérico ao afirmar a possibilidade de julgamento monocrático, sem justificar a subsunção do caso concreto ao IRDR.

Alega, ainda, que o colegiado foi omisso quanto ao cerceamento do direito à sustentação oral (art. 937, I, do CPC), pois não teria esclarecido se o julgamento monocrático poderia afastar essa prerrogativa, nem justificado a ausência de prejuízo.

Aponta também omissão sobre a necessidade de dilação probatória (prova pericial e testemunhal, à luz dos arts. 355, I, 369, 370 e 371 do CPC), afirmando que a controvérsia tem natureza técnica (apuração de irregularidades em medidor) e que o acórdão não teria demonstrado a desnecessidade dessas provas.

Por fim, aduz violação ao dever de fundamentação analítica (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC), dizendo que a Turma apenas registrou a ausência de inovação recursal, sem examinar as teses processuais suscitadas. Em razão do exposto, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes.

Requer o conhecimento e o acolhimento do presente recurso.

A parte embargante apresentou Contrarrazões (Id. 35217346),
rechaçando os argumentos da recorrente. Afirma que não há qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, o qual manteve a higidez da decisão monocrática com base em jurisprudência pacificada (IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000). Sustenta que o julgamento monocrático é autorizado pelo sistema processual e que não houve cerceamento de defesa, visto que a concessionária, quando intimada para especificar provas, não demonstrou a imprescindibilidade da prova pericial. Assevera que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório e refletem apenas o inconformismo da empresa com a decisão, visando à rediscussão do mérito. Por fim, pleiteia pelo o não acolhimento dos embargos de declaração, a manutenção integral do acórdão e a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

II. Análise de mérito recursal:

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

A leitura atenta da peça recursal revela que a embargante não busca sanar nenhum dos vícios previstos no artigo supracitados. O que se vê, na verdade, é a nítida intenção de reabrir a discussão sobre o mérito de questões que já foram exaustivamente analisadas e decididas por esta Turma.

Passo, pois, ao exame dos pontos suscitados.

Ao contrário do que alega a concessionária, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão quanto à aplicação do artigo 932 do CPC, haja vista que o julgamento monocrático se deu justamente porque a matéria de fundo já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04).

Frisa-se que interposição do agravo interno devolve a cognição da matéria ao órgão colegiado, o que afasta por completo qualquer vício de inobservância ao princípio da colegialidade. Como consectário lógico, cai por terra a tese de cerceamento do direito à sustentação oral. A jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao estabelecer que o julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante ou precedente vinculante não ofende o princípio da colegialidade, tampouco suprime indevidamente a garantia da tribuna, uma vez que a interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão fracionário. Leia-se:

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).
2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ 3. Na espécie, o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegar violação ao princípio da colegialidade. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 900.313/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a julgado da Presidência que indeferiu liminarmente embargos de divergência, por inviabilidade de discutir violação do art. 1.022 do CPC. 2. A controvérsia trata da interposição de embargos de divergência para uniformizar tese de negativa de prestação jurisdicional fundada no art. 1.022 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de divergência são cabíveis para uniformizar tese de negativa de prestação jurisdicional, com fundamento no art. 1.022 do CPC; (ii) saber se há similitude fático-jurídica, nos termos do art. 266, § 4º, do RISTJ, apta a viabilizar o cotejo; e (iii) saber se a decisão monocrática do relator afronta o princípio da colegialidade, à luz do art. 932 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não ocorreu a ofensa ao art. 932 do CPC, pois a decisão monocrática é prevista em lei e se submete ao controle do órgão colegiado via agravo interno.
5. Não se verifica a alegada similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados, o que impede o conhecimento da divergência por depender das peculiaridades do caso concreto. 6. Não se configura litigância de má-fé, ausente reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 7. Não é cabível a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. Não ocorre violação ao princípio da colegialidade quando o relator profere decisão monocrática sujeita ao controle do colegiado via agravo interno. 2. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência.
3. É inadequado utilizar embargos de divergência para discutir suposta violação do art. 1.022 do CPC. 4. Não caracterizada litigância de má-fé. 5. É inviável a majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno. [...]

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.444.506/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

No tocante à suposta omissão frente aos arts. 355, I, 369, 370 e 371 do CPC, a postura da embargante revela mero inconformismo com o desfecho da lide. A tese de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica foi rechaçada com base na própria inércia da concessionária. O acórdão pontuou, de forma cristalina, que a empresa foi intimada no juízo de origem para especificar as provas que pretendia produzir e limitou-se a requerer, de modo genérico, a oitiva de seu preposto. Não houve qualquer requerimento formal e tempestivo para a produção de prova pericial de engenharia, razão pela qual se operou a preclusão operou seus efeitos.

Vide trecho do acórdão que elucida a questão (Id. 34262596):

“Relativamente à preliminar recursal de cerceamento de defesa
, afiguro insubsistente, pois conforme bem delineado na decisão monocrática agravada, foi oportunizada à parte, por meio de ato ordinatório (Id. 11168597), a manifestação sobre o julgamento antecipado da lide ou a especificação de provas. Contudo, a concessionária, ora agravante, limitou-se a requerer a suspensão do feito (Id. 11168599) e, posteriormente, informou interesse na audiência apenas para a oitiva de seu preposto (Id. 11168606), sem especificar qualquer outra prova que pretendesse produzir.” (destacou-se)

Ainda que superada a inércia, a prova técnica reclamada pela embargante seria absolutamente inócua, porquanto o núcleo da inexigibilidade do débito reside no lapso temporal da cobrança. O autor comprovou, por meio de contrato de locação, que ocupou o imóvel apenas entre 12/11/2012 e 12/11/2013. A concessionária, contudo, lavrou o TOI em 2018 e 2019, na presença de terceiros estranhos à lide, e imputou a dívida ao antigo locatário, negativando seu nome por valores apurados cinco anos após a desocupação do bem. Nenhuma perícia no medidor de energia teria o condão de alterar a ilegitimidade da cobrança direcionada a quem já não detinha a posse do imóvel e a titularidade fática do consumo. O acórdão enfrentou essa dinâmica documental de forma exaustiva.

A acusação de ofensa ao dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC) expôs de forma encadeada as razões que conduziram à manutenção da sentença, abarcando a responsabilidade objetiva da concessionária, a falha na atualização cadastral e a ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso, incide a regra do prequestionamento ficto insculpida no art. 1.025 do Código de Processo Civil. Os dispositivos normativos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins de acesso às instâncias extraordinárias, prescindindo de menção literal ou de exegese isolada de cada artigo de lei apontado.

O exame detido da peça recursal demonstra que a concessionária maneja os embargos de declaração não para sanar vícios de intelecção, mas para repisar matérias fáticas e teses jurídicas já exauridas no acórdão, postergando injustificadamente o trânsito em julgado. O comportamento processual atrai a incidência da sanção requerida nas contrarrazões (Id 35217346).

Por fim, debruço-me sobre o pleito formulado pela parte embargada em suas contrarrazões (Id. 35217346), no sentido de que seja aplicada a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. O pleito merece integral acolhimento, pois da leitura das razões recursais escancara a absoluta ausência de compromisso com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, condenando a parte embargante ao pagamento de muta no valor de 1%, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Ficam mantidos os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem com a respectiva baixa no sistema.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 30/06/2026